Tribunal: TJDFT
Processo: 0808372-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO PARCIAL DE DIREITO POSSESSÓRIO. SUBSISTÊNCIA DO FATO GERADOR. TRIBUTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. Narra a autora, ora recorrente, que adquiriu dois imóveis no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul em 1995, mas nunca pôde exercer a posse dos mesmos devido a diversos impedimentos, incluindo o fato de os lotes estarem inseridos na área da "Chácara Jerusalém", de titularidade de um terceiro, além da decisão judicial na ACP n. 0708107-39.2018.8.07.0018, que proibiu qualquer alteração ou edificação na área. Relata que, apesar disso, a Secretaria de Fazenda do DF lançou unilateralmente o IPTU em seu nome.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não exerce posse, uso, gozo ou fruição dos bens, estando absolutamente impedida por decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0708107-39.2018.8.07.0018, que proíbe qualquer alteração, edificação ou ocupação nos lotes do condomínio, sob pena de multa. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais é firme no sentido de que, havendo restrição judicial absoluta ao exercício da posse, não se configura o fato gerador do IPTU/TLP, tornando inexigível a cobrança dos tributos enquanto perdurar a limitação.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a recorrente é promitente compradora do imóvel, o que a qualifica legalmente como sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Tema 122 do STJ. Defende que a sentença da Ação Civil Pública reconhece que a área é classificada como Área de Proteção Ambiental (APA), que permite o uso sustentável, não havendo impedimento absoluto à exploração econômica. Sustenta que não há esvaziamento econômico da propriedade que justifique a exclusão da incidência do IPTU. Ressalta que o entendimento pacífico do STJ é de que apenas a impossibilidade absoluta de uso do imóvel poderia afastar o lançamento do tributo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se há incidência de IPTU/TLP sobre imóvel afetado por restrição judicial.
III. Razões de decidir
6. Segundo o art. 32 do Código Tributário Nacional e o art. 7o, § 2o, II, da Lei Complementar n. 4/94, o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil. Além disso, nos termos do art. 1o do Decreto Distrital n. 16.090/94, o fato gerador da TLP é a “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição pelo Distrito Federal”.
7. Na hipótese, verifica-se que, em 1/7/2015, na Ação Civil Pública n. 0707962-80.2018.8.07.0018, foi proferida decisão liminar consistente na proibição de construir, edificar ou utilizar os lotes do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul. Em 23/2/2025, foi proferida sentença, que confirmou a tutela provisória e manteve a proibição, em especial para: a.3) iniciar, prosseguir, continuar ou finalizar quaisquer obras, entre as quais de edificação nos lotes ou implantação de redes de água, esgoto, eletricidade ou iluminação pública e a.4) modificar o estado atual do imóvel e suas atuais benfeitorias, salvo para a remoção das edificações erguidas ilicitamente e execução de plano de recuperação de área degradada.
8. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que subsiste a incidência de IPTU nos casos de limitação parcial da propriedade imobiliária, uma vez que o fato gerador do tributo (posse/propriedade/domínio útil) permanece íntegro. Nesse sentido, destaca-se: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a restrição à utilização parcial da propriedade não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município.” (AgRg no REsp n. 1.564.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 10/2/2016).
9. No caso, a liminar deferida na Ação Civil Pública proibiu a realização, o prosseguimento ou a conclusão de “quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza”, configurando-se, portanto, uma limitação apenas parcial dos direitos da posse, que também abarcam o uso e o gozo do bem (art. 1.196 c/c art. 1.228, do Código Civil).
10. Nesse sentido, cito: “Desse modo, é legítimo que o lançamento do tributo seja feito em nome do possuidor do bem, no caso, a recorrente. A legislação tributária não impõe qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse nem ao possuidor para fins de incidência do fato gerador do IPTU/TLP. Assim, a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular, não sendo apta a afastar o fato gerador do tributo, qual seja, a posse dos lotes”. (Acórdão 1915923, 0724106-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024).
11. O entendimento deve ser estendido à Taxa de Limpeza Pública – TLP, pois, de igual modo, mantém-se o fato gerador, isto é, a utilização potencial ou efetiva dos serviços de limpeza pública decorrente da posse.
12. Cito os precedentes: Acórdão 1909844, 0724127-04.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Relator(a) Designado(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; Acórdão 1439485, 0704555-61.2021.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A restrição judicial apenas limita o uso e gozo dos imóveis, localizados em loteamento irregular, não sendo apta a afastar o fato gerador do tributo, qual seja, a posse dos lotes".
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 32; Lei Complementar n. 4/94, art. 7o, § 2o, II; Decreto Distrital n. 16.090/94, art. 1o; CC, arts. 1.196 e art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 1.564.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 10/2/2016; Acórdão 1915923, 0724106-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; Acórdão 1909844, 0724127-04.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Relator(a) Designado(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; Acórdão 1439485, 0704555-61.2021.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.